Tribunal: TJES
Processo: 5003005-68.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003005-68.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO SCHREDER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003005-68.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
IVANILDO SCHREDER

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

JUIZ RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO. ART. 77 C/C ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 44/2015. REMISSÃO EXPRESSA À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI MUNICIPAL Nº 1.576/2005). PREVALÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
IVANILDO SCHREDER
(Recorrente) em face da r. sentença proferida pelo
Juízo sentenciante
da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial de cobrança das diferenças do Adicional de Insalubridade e seus reflexos, mantendo o cálculo do adicional com base no valor de referência fixo previsto na Lei Municipal nº 1.576/2005.

O Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 44/2015 (Estatuto dos Servidores), a base de cálculo do adicional de insalubridade deveria ser o
vencimento do cargo efetivo
, conforme prevê o Art. 77 da referida Lei Complementar, defendendo a revogação tácita da legislação específica anterior no ponto.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do julgado, sob o argumento de que o Art. 79 da LCM nº 44/2015 expressamente remete a base de cálculo para a legislação específica (LM nº 1.576/2005).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUSTIÇA GRATUITA

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, verificando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e o status de deferimento na origem,
DEFIRO
o benefício ao Recorrente.

II – MÉRITO

Analiso os autos e verifico que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença aplicou corretamente o Direito ao caso concreto, conforme demonstrado a seguir:

A controvérsia jurídica dos autos cinge-se à determinação da correta base de cálculo do adicional de insalubridade pago ao Recorrente, servidor público do Município de São Gabriel da Palha, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 44/2015.

O Recorrente baseia sua pretensão no texto do Art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015, que dispõe:

“Art. 77
. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo
.”

Contudo, conforme acertadamente analisado pelo Juízo sentenciante, a interpretação das leis deve ser realizada de forma sistemática, considerando o conjunto do diploma legal e sua relação com outras normas vigentes. A própria Lei Complementar nº 44/2015, em seu Art. 79, traz a disposição que soluciona a aparente antinomia:

“Art. 79
. Na concessão dos
adicionais de insalubridade
e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, inclusive o
valor base sobre o qual incidirá o adicional
.”

Com efeito, o texto do
Art. 79
é inequívoco ao remeter à “
legislação específica
” (Lei Municipal nº 1.576/2005) a disciplina sobre a concessão do adicional, incluindo, de modo expresso, o “valor base sobre o qual incidirá o adicional”. Desse modo, a Lei Complementar nº 44/2015, ao invés de revogar a legislação anterior sobre o tema, expressamente a recepciona e determina sua observância.

Portanto, a interpretação conjunta e harmoniosa dos artigos 77 e 79 da Lei Complementar nº 44/2015 leva à conclusão de que o primeiro artigo estabelece o direito genérico ao adicional, enquanto o segundo especifica que sua forma de cálculo deve seguir a norma específica preexistente, estipulada pela Lei Municipal nº 1.576/2005, que define a base de cálculo como um valor fixo, sujeito a reajuste anual, e não o vencimento do servidor.

Nesse exato sentido, já se
posicionou nosso Tribunal de Justiça
, em caso análogo envolvendo a mesma discussão e as mesmas leis do Município de São Gabriel da Palha, conforme precedente citado nos autos, respeitando a autonomia legislativa municipal e o princípio da legalidade.

Ademais, a pretensão de incidência reflexa do adicional sobre outras verbas remuneratórias, como 13º salário e férias, esbarra na vedação expressa contida no § 3º do Art. 77 da Lei Complementar nº 44/2015, que dispõe que o adicional de insalubridade “não se incorpora ao vencimento do servidor para qualquer efeito e
não poderá ser utilizado como base de cálculo para quaisquer outras vantagens
”.

Assim, conclui-se que a atuação da municipalidade ao calcular o adicional de insalubridade com base no valor de referência previsto na Lei Municipal nº 1.576/2005, devidamente atualizado, mostra-se em plena conformidade com a legislação aplicável.

As alegações recursais não apresentam elementos capazes de infirmar os sólidos fundamentos do Juízo sentenciante, que aplicou com acerto a legislação municipal.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por estar em absoluta sintonia com o
Enunciado nº 11
deste Colegiado e com o entendimento majoritário sobre a matéria.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume
por seus próprios fundamentos
, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da Justiça Gratuita deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)